Tribunal: TJDFT
Processo: 0726028-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, inc. II e III, do CPC/2015.
2. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial.
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, porquanto configuradas a utilidade e a necessidade do pronunciamento judicial pleiteado pela autora, diante da resistência do réu à pretensão indenizatória formulada. A existência, ou não, da responsabilidade do réu constitui o mérito da lide.
4. A responsabilidade civil objetiva, preconizada no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, e calcada na Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade visa a proteger a parte mais vulnerável da relação de consumo, de modo que o risco da atividade não pode ser transferido ao consumidor.
5. Assim, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o, do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. No caso dos autos, o banco não se desincumbiu de seu ônus de provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros na fraude perpetrada, conforme determina o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
6. Revela-se inquestionável o dever de reparação em danos materiais e morais, decorrente de fraude bancária.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso da autora provido. Recurso do réu desprovido.